Tribunal: TJMT
Processo: 1022477-79.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO TAVORA - CPF: 689.539.411-72 (RECORRIDO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido
JOÃO PAULO TAVORA
postula reparação por danos morais, em razão da antecipação e prorrogação de suspensão no serviço de energia elétrica agendado em dia e hora determinados pela empresa Recorrente, a saber no dia 27/06/2021 das 13:15h às 17:45h, conforme e-mail anexado na exordial.

2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

3.

No entanto, ao compulsar os autos, verifico que restou comprovado que a interrupção de energia ocorreu pela necessidade de manutenção e reparo na rede de energia elétrica da região que, apesar de aparentemente não ter sido realizada dentro do prazo estabelecido, conforme demonstram vídeos anexados pela parte consumidora na inicial, a interrupção foi avisada previamente nos termos do art. 171, I, “’b” da Resolução 410/2010 da ANEEL, realizada por motivo justificado e a energia restabelecida em tempo razoável.

4.

Ademais, em que pese a parte consumidora afirme ter sofrido grandes prejuízos devido aos seus empreendimentos (loja de som e pizzaria) que se encontram localizados na região em que houve a manutenção realizada pela empresa reclamada que ocasionou a interrupção de energia, não foi anexado nos autos extratos bancário/relatório das máquinas de cartão do dia do ocorrido/reclamação no site consumdor.gov e Procon-MT, o que por si só coloca este juízo em dúvida quanto ao dano causado em razão das ações tomadas pela empresa Recorrente.

5.

Dessa forma, considerando que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, entendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor do Recorrido,
não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da parte consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.

Desse modo, entendo que não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido.

8.

Danos morais não configurados.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Nos autos, restou comprovado que
a interrupção de energia ocorreu pela necessidade de manutenção e reparo na rede de energia elétrica da região que, apesar de aparentemente não ter sido realizada dentro do prazo estabelecido (27/06/2021 das 13:15h às 17:45h), conforme demonstram vídeos anexados pela parte consumidora na inicial, o corte foi realizado por motivo justificado e a energia foi restabelecida em tempo razoável.

Ademais,
em que pese a parte consumidora afirme ter sofrido grandes prejuízos devido aos seus empreendimentos (loja de som e pizzaria) que se encontram localizados na região em que houve a manutenção realizada pela empresa reclamada, sequer anexou extrato bancário/relatório de máquinas de cartão do dia do ocorrido/reclamação no site consumdor.gov e Procon-MT, o que por si só coloca este juízo em dúvida quanto ao dano causado em razão das ações justificadas tomadas pela empresa Recorrente, não havendo que se falar, portanto, em maiores prejuízos suportados pela parte autora Recorrida, tampouco em danos morais.

Dessa forma, entendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor da Recorrida,
sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da parte consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade da Recorrida.

Desta feita, por inexistir comprovação de ofensa a honra subjetiva da Recorrida, o pedido de dano moral deverá ser julgado improcedente

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022